Tribunal: TJES
Processo: 5000436-66.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-66.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELANTE: ADRIANA JASTROW e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso e fixou a incidência da taxa SELIC a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à fixação da correção monetária e dos juros de mora; (ii) definir a correta aplicação da correção monetária e dos juros no pagamento da indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, isto é, entre as proposições do próprio acórdão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência pacificada do STJ, notadamente a Súmula 580 e o Tema Repetitivo 898, determina que a correção monetária sobre indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso.

5. Quanto aos juros de mora, a Súmula 426/STJ e o Tema Repetitivo 197/STJ estabelecem que devem fluir a partir da citação válida, sendo aplicada a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outro índice de correção.

6. Diante da contradição identificada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para ajustar a decisão à jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária sobre a indenização do seguro DPVAT deve incidir a partir da data do evento danoso.

2. Os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação válida, calculados pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 580; STJ, Súmula 426; STJ, Tema Repetitivo 898; STJ, Tema Repetitivo 197; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 05/12/2022.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000436-66.2021.8.08.0056

EMBARGANTE
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

EMBARGADO
: ADRIANA JASTROW

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 11206210) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso e fixou a incidência da taxa SELIC a partir da citação.

Em suas razões, a embargante alega a existência de contradição e omissão na decisão, pois não há previsão expressa sobre a incidência dos juros, o que poderia ensejar dupla correção. Argumenta que a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros, e, portanto, sua aplicação sem o devido esclarecimento poderia resultar em erro na liquidação da condenação.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça,
“
(...) [a] contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)”
(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022).

Constata-se a alegada contradição, pois, em se tratando de indenizações do seguro DPVAT, deve-se seguir a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 580/STJ e o Tema Repetitivo 898/STJ determinam que a correção monetária incide
a partir da data do evento danoso
(21/04/2020).

Quanto aos juros de mora, a Súmula 426/STJ e o Tema Repetitivo 197/STJ estabelecem que estes devem fluir
a partir da citação válida
, com a incidência da Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outro índice de correção. Assim, a correção monetária deverá ser calculada desde a data do acidente, e os juros de mora a partir da citação.

Assim,
ACOLHO
os aclaratórios, devendo a correção monetária ser calculada desde a data do óbito, e os juros de mora a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 29.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.